Tribunal: TJMT
Processo: 0009954-41.2017.8.11.0051
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009954-41.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), NATANAEL COELHO DE SOUZA - CPF: 928.733.831-00 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM - CPF: 390.253.060-04 (ASSISTENTE), CICERO ALVES DOS SANTOS - CPF: 318.220.611-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0009954-41.2017.8.11.0051

APELANTE: NATANAEL COELHO DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM TUTELA DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL INSERIDO EM LOTEAMENTO POPULAR. FALSIDADE DE DOCUMENTOS. BEM PÚBLICO. POSSE INJUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou procedente a Ação Reivindicatória cumulada com pedido de antecipação de tutela de imissão na posse ajuizada pelo Município de Campo Verde, declarando a invalidade de contrato de compromisso de compra e venda e de termo de contemplação relativos a imóvel inserido em loteamento popular e determinando sua restituição ao patrimônio público municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o apelante detinha posse legítima do imóvel com base em programa habitacional instituído pelo Município; (ii) avaliar a validade dos documentos que embasaram a ocupação do bem público; (iii) analisar a possibilidade de minoração ou rateio dos honorários advocatícios arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação genérica de nulidade da sentença, desacompanhada de preliminar específica e de fundamentos objetivos, não atende ao requisito do art. 1.010, II, do CPC, e não autoriza a anulação do julgado.

4. A posse do imóvel pelo recorrente se mostra injusta, por estar baseada em documentos cuja falsidade foi comprovada por perícia grafotécnica não impugnada, que concluiu pela falsificação das assinaturas do então Prefeito e do Secretário de Habitação.

6. Os testemunhos colhidos nos autos corroboram a inexistência de programa habitacional institucionalizado nos moldes alegados pelo recorrente, afastando a boa-fé.

7. O imóvel está legalmente incorporado ao patrimônio público municipal, nos termos da Lei Municipal no 1.323/2007, o que afasta qualquer pretensão possessória privada fundada em título inidôneo.

8. A situação pessoal do recorrente, ainda que delicada, não prevalece sobre o direito público devidamente comprovado, tampouco justifica a ocupação de bem público por particular sem respaldo jurídico.

9. Os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo legal previsto no art. 85, § 3o, I, do CPC, inexistindo excesso ou desproporcionalidade a justificar sua redução ou rateio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ação reivindicatória encontra respaldo no artigo 1.228 do Código Civil, segundo o qual “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

A posse fundada em documentos falsificados é considerada injusta, ainda que o particular alegue desconhecimento da fraude.

A inexistência de programa habitacional formal e a comprovação da titularidade pública do imóvel impedem a consolidação da posse privada.

O critério de fixação de honorários advocatícios no percentual mínimo legal não configura excesso a justificar sua redução.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, II; 85, § 3o, I. CC, art. 1.228.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0009954-41.2017.8.11.0051

APELANTE: NATANAEL COELHO DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Natanael Coelho de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação Reivindicatória cumulada com pedido de antecipação de tutela de imissão na posse, ajuizada pelo Município de Campo Verde, julgou procedente o pedido inicial para declarar a invalidade do contrato de compromisso de compra e venda e do termo de contemplação de loteamento popular apresentados pelo requerido, determinando a restituição do imóvel situado na Rua Boa Vista, Quadra G, Lote 16, matrícula no 2.502, ao patrimônio público municipal.

O apelante sustenta que, é possuidor de boa-fé do imóvel, o qual lhe foi destinado por meio do Programa Loteamento Popular, instituído pela própria municipalidade e gerido pela administração municipal da época. Ressalta que, o programa tinha como objetivo proporcionar moradia a servidores públicos, como policiais civis, militares, bombeiros e agentes prisionais, sendo ele, na condição de policial militar, regularmente contemplado com a unidade habitacional objeto da controvérsia.

Afirma que, à época da aquisição, não tinha qualquer conhecimento de eventual fraude relacionada ao imóvel ou ao programa habitacional, tendo recebido documentos assinados por autoridades públicas locais, incluindo o então prefeito municipal e o secretário de habitação, o que, segundo sua ótica, demonstra a legitimidade da posse exercida.

O apelante argumenta, ainda, que, a sentença desconsiderou sua situação pessoal e social, ao determinar a restituição do imóvel, que constitui sua única moradia e onde reside com sua família. Sustenta que, a manutenção da decisão representa lesão grave e de difícil reparação, motivo pelo qual pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com base no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Além disso, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob alegação de que aufere renda inferior a dez salários-mínimos e que não possui condições de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios sem comprometer o próprio sustento e o de seus dependentes.

Por fim, impugna a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, sustentando que o processo é de baixa complexidade e instruído exclusivamente com prova documental, o que justificaria a minoração ou rateio da verba honorária, nos termos da jurisprudência citada no recurso.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial. Alternativamente, pugna pelo acolhimento das preliminares para declarar a nulidade da sentença. Subsidiariamente, requer seja rateado ou ao menos reduzido o valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

O Município apelado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação foi indeferido no ID. 302376864.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0009954-41.2017.8.11.0051

APELANTE: NATANAEL COELHO DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Natanael Coelho de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação Reivindicatória cumulada com pedido de antecipação de tutela de imissão na posse, ajuizada pelo Município de Campo Verde, julgou procedente o pedido inicial para declarar a invalidade do contrato de compromisso de compra e venda e do termo de contemplação de loteamento popular apresentados pelo requerido, determinando a restituição do imóvel situado na Rua Boa Vista, Quadra G, Lote 16, matrícula no 2.502, ao patrimônio público municipal.

O recurso merece ser desprovido.

De início, muito embora o apelante tenha requerido, de forma genérica, a anulação da sentença, não formulou preliminar específica nem apresentou fundamentos objetivos que evidenciem qualquer vício formal ou nulidade processual. Limitou-se a pedir, de modo subsidiário, a invalidação da decisão, o que não atende aos requisitos do contraditório e da impugnação específica exigidos pelo art. 1.010, II, do CPC.

Nas razões da apelação, o recorrente insiste na tese de que o imóvel foi adquirido de forma regular, no contexto de um programa de habitação social promovido pela administração municipal à época, com vistas a beneficiar servidores públicos. Contudo, tal alegação não encontra amparo na prova dos autos.

Inicialmente, cabe registrar que, a ação reivindicatória encontra respaldo no artigo 1.228 do Código Civil, segundo o qual “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

Assim, a ação reivindicatória está fundada no direito de propriedade e suas características, entre elas o direito do proprietário de reaver o bem do poder de quem quer que injustamente o possua ou detenha.

Conforme fundamentado na sentença, a prova pericial grafotécnica (id. 300428393, págs. 2 a 48), não contestada pelo apelante, concluiu de forma categórica pela falsidade das assinaturas que seriam do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal de Habitação, à época, nos documentos apresentados como base para a posse do imóvel — especialmente o “Contrato de Compra e Venda” e o “Termo de Contemplação Habitacional”. Soma-se a isso os depoimentos testemunhais constantes nos autos, os quais desconhecem a existência de qualquer programa habitacional institucionalizado da forma descrita pelo recorrente.

De sua parte, o Município de Campo Verde comprovou a titularidade pública do imóvel, regularmente incorporado ao seu patrimônio conforme Lei Municipal no 1.323/2007, caracterizando-se, portanto, como bem público (ID. 300425947 – págs. 22/25). Assim, nos termos da Súmula 619 do STJ, a ocupação indevida de bem público configura mera detenção precária, desprovida de proteção possessória, sendo inaplicável qualquer teoria da posse justa ou de boa-fé nesse contexto.

Dessa forma, a permanência do apelante no imóvel é juridicamente injustificável, tratando-se de posse injusta, fundada em documentos falsificados, o que afasta a plausibilidade do direito invocado em sede recursal.

No que se refere ao perigo de dano grave e de difícil reparação, ainda que se reconheça a dificuldade social e pessoal que pode advir da perda do único imóvel de residência, tal argumento não tem o condão de legitimar a permanência indevida em bem público, tampouco pode sobrepor-se à titularidade legalmente comprovada do ente público, sobretudo quando os documentos apresentados pelo recorrente foram periciados e reconhecidamente falsos. Cabendo ao prejudicado, pleitear as indenizações daqueles que lhe outorgaram indevidamente o imóvel.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, não assiste razão ao apelante ao pleitear sua minoração ou rateio. Tendo sido vencido integralmente na demanda, e sendo os honorários fixados no percentual mínimo legal previsto no art. 85, § 3o, I, do CPC, não há excesso ou desproporcionalidade a ser corrigida.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025